Tribunal: TJDFT
Processo: 0711030-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711030-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TARCISIO DAL SANTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TARCISIO DAL SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento ajuizada pelo ora agravante em face do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para processar e julgar o feito, em favor da comarcar de Rio Verde/GO, domicílio do autor da ação. Em suas razões, de início, o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Quanto à matéria de fundo, explica que se trata de cumprimento provisório de sentença promovida em ação civil pública, na qual restou reconhecido o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior, no que diz respeito ao índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Defende que sua pretensão está fundamentada em contrato celebrado com o Banco do Brasil, razão pela qual elegeu a instituição, com sede em Brasília, para adimplemento da dívida. Registra que, “a despeito do que argumenta o MM. Juízo a quo, tem-se que este Egrégio Tribunal já decidiu que a caracterização da competência territorial em sede de controvérsia consumerista depende da posição ocupada pelo consumidor – se promovente ou requerido. Em se tratando de ação na qual o consumidor figura no polo ativo, afigura-se relativa a competência territorial de seu domicílio”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que os autos não sejam remetidos ao Juízo declarado competente. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a competência do TJDFT para processar e julgar o feito. Preparo regular (id 34293050). É o relatório. Decido. De início, tenho por prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista o recolhimento pelo ora agravante das custas processuais, tanto no feito principal quanto no presente recurso, providência incompatível com a hipossuficiência declarada. No mais, em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à fundamentação da decisão ora impugnada, centrada na alegada eleição aleatória de foro, “a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional” (id 118323520 dos autos n. 0704404-15.2022.8.07.0001), é certo que não se recomenda, ao menos nesta fase inicial do feito, que os autos já sejam remetidos a Juízo diverso, em outro estado da federação, antes da definição da matéria pelo douto Colegiado, que é o competente para o julgamento, após o regular processamento do recurso, evitando-se delongas desnecessárias. Com essas breves considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, apenas para obstar a remessa dos autos à comarca de Rio Verde/GO, até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator